Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REVELIA CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.

2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão é contraditório, uma vez que afirma que a colisão foi lateral, mas que os airbags acionados foram os frontais. Assevera, ainda, que há obscuridade, juma vez que faz afirmação diversa da realidade quando afirma que o depoimento da requerida na ocorrência possui termos diversos do afirmado na decisão.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da requerida, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à suposta contradição, saliente-se que esta Turma apenas transcreveu os fatos ocorridos e devidamente comprovados, conforme constam nos documentos acostados. A colisão foi lateral e os airbags frontais foram ativados, é o que consta dos autos, não havendo que se falar em qualquer contradição, mas em mera tentativa de protelar.

5. No que diz respeito à suposta obscuridade, também não há que prosperar. Isso porque restou devidamente comprovado que na delegacia a embargante asseverou que “em razão da chuva e a pista estar escorregadia, o veiculo vw/GOL conduzido pela declarante. derrapou um pouco para esquerda”, momento do acidente, sendo conclusão lógica que se foi o carro da embargante que derrapou e foi para a esquerda, foi ela quem colidiu, e não o contrário.

6. Assim, é certo que o acórdão proferido ofertou ampla e coerente fundamentação, de modo que não há qualquer obscuridade a ser sanada, tampouco contradição. A pretensão da embargante consiste no reexame do mérito da causa, o que extrapola à finalidade dos embargos.

7. Sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l e II, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.